Tribunal: STF
Processo: ARE 1415074
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 339. VALOR DA CAUSA. TETO DO JUIZADO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVISTO EM CONTRATO ALEATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição da República para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos probatórios e das cláusulas contratuais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidem os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.